Tribunal: TJMT
Processo: 1015261-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015261-10.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. JOSADABE CHAVES CAETANO
PACIENTE:
DAVID FERNANDO PATRÍCIO DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da ação penal n.o 212-18.2019.811.0052 (Código: 57381), em que foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal e no art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90.
Contextualizando a impetração, o causídico relata que o paciente se encontra com a liberdade restrita desde 15/01/2019 e, até o presente momento, a instrução processual não fora concluída, mormente porque o i. representante do Ministério Público insiste na oitiva da vítima Gustavo Messias dos Santos, que apesar de devidamente intimada, não compareceu à solenidade designada para 10/04/2019, estando atualmente em lugar incerto ou não sabido, o que implicou na paralisação da tramitação do feito desde então.
Desta feita, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o subscritor do writ que a manutenção da prisão processual do increpado configura indevido excesso de prazo, porquanto seu recolhimento ao cárcere já perdura por mais de (01) um ano e (06) seis meses e o caso em voga “não apresenta complexidade alguma, pois trata-se de 01 (um) único réu que está sendo processado, sobre 02 (dois) fatos em concurso formal, com quase todas as testemunhas já inquiridas” (sic – ID 51188960, p. 11), e para reforçar a conclusão acerca da ilicitude do alongamento da segregação, alega en passant que, em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a cumprimento de pena em regime diverso do fechado, sendo desproporcional, portanto, seu encarceramento cautelar.
Outrossim, assevera que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, porquanto se especa tão somente na gravidade abstrata do crime de roubo, nos indícios de autoria e em mera conjectura de que o paciente voltará a delinquir acaso solto, haja vista o histórico criminal que ostenta, sem declinar de forma objetiva em que medida a liberdade do agente efetivamente põe em risco a ordem pública, estorva a instrução criminal e/ou prejudica a escorreita aplicação da lei penal; ao que acrescenta inexistirem nos autos elementos concretos aptos a indicar o periculum libertatis.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem, para que sejam suspensos os efeitos do decreto de prisão preventiva até o julgamento meritório do writ, expedindo-se em prol do paciente o competente alvará de soltura. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus, a fim de ver revogada a custódia cautelar, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento de medidas cautelares alternativas.
Instrui a exordial com os documentos digitais acostados ao processo eletrônico do ID 51188961 ao ID 51188968.
Os autos foram distribuídos à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1005203-45.2020.8.11.0000.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, como já relatado acima, anteriormente ao presente remédio heroico, foi distribuído à minha relatoria, em favor do mesmo paciente, o Habeas Corpus n.o 1005203-45.2020.8.11.0000, o qual já foi devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal e cuidava dos mesmos fatos objetos do presente writ.
E justamente por isso, tenho o conhecimento de que, no julgamento do primeiro habeas corpus, o Colegiado examinou os fundamentos e requisitos que ensejaram o decreto da prisão preventiva do paciente, bem como a impossibilidade de substituição da custódia provisória por medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP.
Para ilustrar, transcrevo a respectiva ementa do julgado, no qual, à unanimidade, a colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício denegou a ordem, durante a Sessão de Julgamento ocorrida no dia 13/05/2020, in verbis:
“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –1. DO DECRETO CONSTRITIVO - ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – 2. ANUNCIADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM O DIMINUTO ELASTÉRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do criminoso.
2. Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alardeado excesso de prazo à luz da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto; mormente porque os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, de modo que eventual elastério no trâmite processual pode ser justificado nas peculiaridades da hipótese em apreço, sem configurar ofensa à razoável duração do processo.
3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.” Destaquei.
Logo, constato que na presente impetração, salvo a alegação de que há excesso de prazo na custódia provisória – a qual se renova com a passagem do tempo, acaso existente a delonga desarrazoada, motivo pelo qual não há falar em reiteração –, existe mera repetição de causas de pedir e pedidos, que, conforme entendimento pacífico, não é admitida, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos justificadores da reanálise da matéria, sendo considerado abusivo o manejo do habeas corpus para tentar rediscutir reiteradamente a mesma fundamentação, assim como ocorre na presente hipótese.
Assim, mostrando-se clara a configuração da reiteração de matérias e a possibilidade de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações (iguais pedidos e causas de pedir, visando os habeas corpus os mesmos efeitos jurídicos), especificamente no que toca às teses de inidoneidade dos fundamentos e requisitos do decreto segregatício e de suficiência das medidas cautelares não prisionais (art. 319, CPP), de forma monocrática e liminar, EXTINGO SEM ANÁLISE DO MÉRITO a ordem de habeas corpus impetrada em prol de David Fernando Patrício da Silva, fazendo-o com fulcro no art. 3o do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC e art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT.
Lado outro, quanto à tese remanescente, há de se ter em conta que constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessa premissa, e a par dos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, a mera a alegação de que o paciente se encontra encarcerado preventivamente por tempo excessivo, isoladamente considerada, não se mostra o bastante para caracterizar a coação ilegal em seu direito de locomoção, mesmo porque, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (STJ – HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Como cediço aos operadores do Direito, os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser analisados com juízo de razoabilidade a fim de verificar o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo. E como bem alinhavado pelo magistrado singular, não se pode olvidar que “a pandemia de Covid-19 limitou consideravelmente os atos processuais” (sic – ID 51188961, p.1).
Em sendo assim, não constatada, de plano, qualquer desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito, e estando aparentemente justificada a imprescindibilidade do encarceramento cautelar; estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em favor do paciente DAVID FERNANDO PATRÍCIO DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator